Tribunal: STF
Processo: Rcl 73803
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Clynger da Silva Nascimento em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 0101340-35.2017.5.01.0067, que não teria observado o que decidido na ADC 58.



    Narra a parte reclamante que "ajuizou ação trabalhista em face dos terceiros interessados, acima referenciados, sob o nº 0101340-35.2017.5.01.0067, obtendo parcial procedência de seus pleitos (decisões anexas), com expressa disposição sobre os juros de mora a partir do ajuizamento da demanda" (eDoc 1, p. 2).



    Relata que "iniciada a fase de execução, o e. TRT/1 excluiu os juros de mora de 1% na fase extrajudicial e a partir do ajuizamento da demanda, em clara e nítida ofensa à coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI da CF/88) e ignorou o veredicto do STF sobre os efeitos modulatórios quando do trânsito em julgado dos juros de mora (Acórdão anexo – ID ‘04250aa’)" (eDoc 1, p. 3).



    Sustenta que "para os processos com trânsito em julgado, somente deve se aplicar IPCA-E + juros TR e SELIC quando não houver nenhuma manifestação expressa quanto aos índices de atualização e juros de mora, o que não é o caso do título executivo judicial formado na ação trabalhista nº 0101340-35.2017.5.01.0067" (eDoc 1, p. 9).



    Afirma "que a aplicação dos novos critérios de atualização da dívida instituídos com a ADC 58 somente encontra respaldo em caso de total omissão do título executivo judicial, isto é, quando não houver estipulação de juros e correção monetária (nem um, nem outro)" (eDoc 1, p. 10).



    Defende que "com a menção expressa a juros de 1% ao mês, referindo expressamente o fundamento legal do art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91, torna-se possível distinguir o presente caso da sujeição à tese definida pelo STF sem qualquer ressalva à coisa julgada, considerando que, conforme a modulação de efeitos acima mencionada, a expressa menção aos juros não permite a desconsideração da coisa julgada, como feito no Acórdão reclamado" (eDoc 1, p. 10).



    Assevera que "no julgamento da ADC 58 se discutiu apenas o índice de correção monetária, não havendo nenhuma declaração de inconstitucionalidade sobre a taxa de juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da demanda ou objeto referência do dispositivo legal art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a cassação do acórdão proferido pela 1ª Turma do TST, determinando a aplicação dos juros de mora de 1% a.m. tanto na fase pré-judicial como a partir do ajuizamento da demanda, com a designação de outro índice de correção monetária cuja constitucionalidade permaneça hígida" (eDoc 1, p. 14).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso dos autos, a parte ora reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.



    Naquela oportunidade, o Plenário desta Suprema Corte debruçou-se sobre os parâmetros fixados para os casos em que havia o trânsito em julgado das decisões de conhecimento, mas estariam ainda pendentes a execução dos valores. Restou consignado que também deveriam ser estritamente observados os marcos fixados para a modulação dos efeitos da decisão plenária proferida no julgamento conjunto acima destacado, cujas balizas foram expressamente reproduzidas na ementa do referido julgado:



    “(...)



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”



    Contudo, verifica-se que a decisão apontada como reclamada na inicial – acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 0101340-35.2017.5.01.0067 – não tratou do mérito da questão, mas apenas de óbice processual ao seguimento do recurso de revista. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 20, p. 1):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE NÃO SE IMPUGNOU O ÓBICE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 422, I, DO TST.



    1. O agravo de instrumento não observou o pressuposto da regularidade formal inerente aos recursos de fundamentação vinculada (princípio da dialeticidade).



    2. No caso, o exequente não impugnou de forma direta e específica a fundamentação erigida na decisão denegatória de seguimento do recurso de revista, qual seja a inobservância do pressuposto de admissibilidade recursal previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, o que ensejou a aplicação da Súmula nº 422, I, deste Tribunal Superior. Precedentes.



    3. Deve, pois, ser confirmada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.



    Agravo a que se nega provimento"



    Aliás, tal circunstância foi reconhecida pela própria Reclamante, em sua inicial, ao consignar que “entendeu a c. 1ª Turma inexistir pressuposto extrínseco no recurso interposto pelo Reclamante, sem a devida análise meritória a respeito da aplicabilidade, ou não, do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC/58" (eDoc 1, p. 8).



    Logo, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente